Tribunal: CARF
Processo: 10880.949912/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949912/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.108 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa
mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à
tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de
suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art.
967 do RIR/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949912/2013-08
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.108 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949912/2013-08

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhaes Alves Rzuga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de Freitas Junior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 157a-176) em
face de Acórdão da 2a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 126-130) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade (e-fl. 91-93) apresentada pelo contribuinte contra despacho
decisório (e-fls. 79) que homologou parcialmente o PER/DCOMP 37745.57501.290212.1.3.02-
0900, referente à utilização de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2008.
O despacho decisório homologou parcialmente o crédito originalmente pleiteado,
integralmente oriundo de retenções na fonte de imposto de renda. Do valor do crédito pleiteado
no PER/DCOMP (R$3.929.041,94), foi reconhecido o total de R$3.792.410,81, restando uma
parcela não confirmada de R$136.631,13. A não confirmação do valor do IRRF se deu por
comprovação parcial da retenção e ausência de previsão legal, nos termos do despacho decisório.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que:
A) “O valor é composto exclusivamente de retenções na fonte, conforme
demonstrado na ficha 54 da DIPJ 2009”;
B) “Os valores de retenção na fonte foram devidamente declarados na DIPJ e
ainda no per/dcomp”.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ apontou que o contribuinte
não teria comprovado as retenções que compunham o crédito. Destaque-se o seguinte trecho do
julgamento:
“A legislação é clara, a contribuinte teria que apresentar o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora para poder compensá-lo na declaração com a
contribuição devida.
A fonte pagadora também não informou as retenções em discussão em DIRF, que
serviria como comprovação na falta do documento acima mencionado.
Por último, a contribuinte para provar que sofreu as retenções em questão teria que
comprovar, com base em seus extratos bancários, que recebeu, como pagamento pelos
serviços prestados, o valor líquido de cada nota fiscal (valor total da nota – a retenção
sofrida de IR), além de comprovar que as receitas delas decorrentes foram oferecidas a
tributação em sua DIPJ, tudo devidamente escriturado em seus livros obrigatórios.
A contribuinte trouxe somente cópia da Ficha 54 da DIPJ/2009.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.108 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949912/2013-08

De modo que, não há que se alterar o despacho decisório no tocante às retenções na
fonte não confirmadas.” (grifos nossos)
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que alega: (a)
preliminarmente, a nulidade por vício de motivação no despacho decisório e no acórdão da DRJ;
(b) a necessidade de observância do princípio da verdade material e do amplo direito de provar o
crédito pleiteado; e (c) a necessidade de se reconhecer integralmente o crédito pleiteado.
Requer, em conclusão, “que seja alterado o teor do Despacho Decisório que
homologou parcialmente a Dcomp transmitida pela Recorrente no sentido de que seja
reconhecida a integra dos créditos declarados”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade, alega o contribuinte que o
despacho decisório e o acórdão da DRJ incorreram em nulidade, por falta de motivação. O
seguinte trecho do seu recurso resume o argumento, in verbis:
“Ora, na medida em que não há no Despacho Decisório qualquer elemento de convicção
que sustente a conclusão alcançada pela Autoridade Fiscal com relação as retenções
realizadas pelas fontes pagadoras inscritas no CNPJ/ME sob os ns° (i) 33.069.766/0001-
81; e (ii) 92.689.256/0001-76, é desconhecida o fundamento daquela Autoridade, o que
implica em manifesto vício material insanável de ausência de motivação, nos termos do
artigo 50, I, §1° da Lei no 9.784/99.
(...)
Portanto, sendo certo que a Autoridade Fiscal não apresentou os fundamentos utilizados
para concluir que parte do direito creditório postulado pela Recorrente não poderia ser
reconhecido sob a justificativa de “ausência de previsão legal para retenção”, é patente o
Despacho Decisório emana de manifesto vício material de motivação, de modo que é de
rigor o reconhecimento de nulidade de tal ato administrativo”
De início, cumpre observar que, da análise do despacho decisório e do acórdão,
verifica-se que ambos apresentaram motivação suficiente, neles constando Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal.
Embora o recurso voluntário faça referência à suposta nulidade do despacho
decisório que não reconheceu a integralidade do crédito pleiteado, note-se que a manifestação de
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.108 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949912/2013-08

inconformidade da Recorrente apresentada na ocasião não formulou pedido nesse sentido, tendo
questionado diretamente o mérito do despacho decisório.
Já em seu recurso voluntário, a Recorrente questiona especificamente o mérito da
não homologação do crédito, bem como os fundamentos adotados pela DRJ, inclusive quanto às
retenções glosadas por ausência de fundamento legal para retenção, relativas aos apontados
CNPJs 33.069.766/0001-81 e 92.689.256/0001-76 (e-fls 173-174).
Embora se reconheça que os despachos decisórios eletrônicos são sintéticos, o
fato é que, no geral e na essência, o contribuinte é capaz de identificar de forma clara o resultado
da análise e promover a sua defesa, tal como no caso em tela.
Tanto que, além da manifestação da inconformidade, o recurso da Recorrente é
formulado com extensos argumentos, pelo que se percebe que o contribuinte teve plena
compreensão dos fundamentos da negativa do seu pleito creditório e pôde exercer seu direito de
defesa de forma satisfatória.
A percepção de que não há prejuízo ao contribuinte é reforçada pelo fato de –
ressalte-se mais uma vez - a nulidade em questão sequer ter sido arguida em sede de
manifestação de inconformidade, mas apenas quando do recurso voluntário.
Como é cediço, não há nulidade sem prejuízo. No caso em tela, não vislumbro
prejuízo ao contribuinte, uma vez que – além da fundamentação suficiente do despacho decisório
e do acórdão recorrido – o próprio Recorrente foi capaz de expor seus argumentos no Recurso
Voluntário, indicando ausência de qualquer dano ao pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse sentido tem se pronunciado este Conselho:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO LEGAL E PRECISÃO DA
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
É improcedente a arguição de nulidade do despacho decisório, por cerceamento de
defesa, quando esta decisão administrativa apresenta-se revestida das formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais específicos, assim como verificado
que o contribuinte obteve plena ciência de seus termos, assegurando-lhe o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade. Quando
alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente demonstrado para
implicar em nulidade da decisão administrativa. (CARF – Acórdão 1402-002.991 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 15 de março de 2018)
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Passa-se à análise do mérito das alegações do Recorrente.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.108 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949912/2013-08

No caso em tela, discute-se crédito formado exclusivamente por retenções na
fonte de imposto de renda, matéria cuja aplicação encontra-se diretamente vinculada à questão
probatória.
Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Portanto, incumbe ao sujeito passivo, inclusive com relativa amplitude, a prova do
seu direito creditório.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Como observado no acórdão recorrido, a manifestação de inconformidade trouxe
aos autos tão somente parte da Ficha 54 da DIPJ/2020 (e-fls. 107-121). O recurso voluntário, por
sua vez, não trouxe aos autos novos documentos.
Portanto, além da DIPJ parcialmente acostada aos autos, não trouxe a Recorrente
qualquer outro documento adicional para comprovar a diferença não validada pelo despacho
decisório.
A Recorrente poderia ter trazido aos autos, a título exemplificativo, notas fiscais,
comprovantes de pagamento e retenção, livros fiscais, escrituração contábil, ou mesmo os
próprios informes de retenção da fonte pagadora, que não constam dos autos. Enfim, algum tipo
de prova inequívoca, mediante documentação contábil e fiscal a dar suporte às suas alegações e
justificar o direito creditório negado administrativamente.
A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.108 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949912/2013-08

RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023)
Por fim, destaque-se que ao julgador administrativo não é dado substituir as partes
na produção de provas, determinando desnecessário revolvimento de acervo documental pelas
autoridades administrativas, mormente quando ausentes quaisquer elementos mínimos de
verossimilhança no direito creditório pleiteado.
Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 220
DF CARF MF
Original